Tribunal: CARF
Processo: 18470.900977/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900977/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBANTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900977/2014-61
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900977/2014-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 107-001.759, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 43.591,55 e homologou as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido (fls. 218/221).
O pleito do contribuinte, objeto do Despacho Decisório rastreamento n°
082650115, emitido eletronicamente em 06/05/2014, refere-se ao crédito de Saldo Negativo
IRPJ, ano Calendário 2008, demonstrado no PER/DCOMP no 01230.85408.150410.1.7.02-0313.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito foi de R$ 102.172,98, conforme consta na DIPJ, contudo, não foi
reconhecido o direito creditório, em razão da não localização dos DARF’s com os pagamentos
das estimativas informadas.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de discordância,
alegando resumidamente que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP em razão dos
valores apontados de crédito assim como da taxa Selic. Requer, por fim, que seja reconhecido o
crédito e a homologação dos pedidos de compensação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 29.7.2021 (Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo, à fl. 234), e inconformada apresentou recurso voluntário, em
30.8.2021, assim manejado (fls. 238/243).
Asseverou que o acórdão recorrido não considerou as retenções federais existentes
que compuseram o saldo negativo do referido ano, tal como demonstrado nos autos.
Aduziu que tais retenções somente teriam sido verificadas após a transmissão da
declaração de compensação, de modo que restou inviabilizada as retificações de praxe.
Afirmou que na busca pelo conhecimento do direito creditório, a Recorrente
juntara aos autos todas as informações contábeis necessárias a evidenciar as inexatidões
materiais mencionadas, as quais não teriam analisadas no acórdão ora recorrido, violando o
princípio da verdade material.
Segundo a Recorrente, o Princípio da Verdade Material impõe às autoridades
administrativas o dever de apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade
real, não se limitando tão somente aos aspectos formais.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900977/2014-61

Defendeu que o Egrégio Conselho de Contribuintes possui jurisprudência firme
no sentido de se possibilitar a retificação quando presentes inexatidões materiais nos
documentos, tal como ocorre na hipótese dos autos.
Para a Recorrente, e pautado na jurisprudência do CARF, diante de uma situação
em que a contabilidade do contribuinte corroborava o erro, dar-se-ia dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo a possibilidade de retificação da declaração no bojo do processo
administrativo.
A limitação temporal à retificação deve ser superada quando comprovada a
inexatidão material em que se baseia a defesa do contribuinte, tal como apontado no CARF pelo
Acórdão 9101-002.203, de 2/2/2016.
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e os equívocos cometidos pelo
acórdão recorrido quando da análise do caso concreto, a Recorrente pleiteia o provimento deste
Recurso Voluntário, para fins de homologar integralmente a compensação realizada, ante a
comprovação da existência do crédito, cuja existência e suficiência pode ser confirmada através
da análise de suas declarações fiscais retificadas juntadas aos autos, além de outros documentos
contábeis constantes do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TRACERCO DO BRASIL - DIAGNÓSTICOS DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Não podemos perder de vista que os créditos utilizados pela contribuinte no
PER/DCOMP, bem como os débitos por ela compensados, não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos.
Por esse motivo, a legislação tributária e a jurisprudência administrativa, preveem
a alteração destes dados, considerando exatamente a comprovação dos possíveis erros cometidos
pelos contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, no presente caso, o que a Recorrente pretende não é só o ajuste de um
erro de preenchimento do PER/DCOMP, mas a inclusão de uma nova retenção e não só no
referido pedido, como também na DIPJ correspondente.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900977/2014-61

Vejamos que para a dedução do imposto devido, tanto a legislação quanto a
jurisprudência administrativa, exige que a Recorrente comprove a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, a teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso, restou comprovada a retenção sofrida, informada em DIRF (fl. 153),
contudo, ausente a comprovação do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, via de consequência, as alterações desse porte descaracterizariam o pedido e não podem
mais ser efetuados.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900977/2014-61

Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 265
DF CARF MF
Original